Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito de aluguel. Intimação do locatário após o pagamento. descumprimento da decisão não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do credor para que o terceiro locatário, cujo aluguel foi objeto de penhora, fosse obrigado a efetuar novo pagamento em juízo, por ter efetuado o pagamento ao locador antes de ser formalmente intimado da penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acesso aos autos da execução pelo advogado do locatário, depois de proferida a decisão que determinou a penhora do aluguel e a intimação para depósito do valor correspondente, permite o reconhecimento de que o locatário tinha ciência da decisão, possibilitando assim a exigência de novo pagamento em juízo, conforme o art. 312 do CC.
III. Razões de decidir
3. O art. 312, do CC, preconiza que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”.
4. Nos termos do art. 855, do CPC, a penhora de créditos considera-se efetivada a partir da intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor.
5. O acesso aos autos pelo advogado do terceiro devedor é insuficiente para suprir a exigência de intimação, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 855 e CC, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07116359320228070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023.